Tribunal: CARF
Processo: 15924.720696/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15924.720696/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.355 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2011
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E
RESTITUIÇÃO.
EMPRESAS
VINCULADAS.
ALTERAÇÃO
SUPERVENIENTE NO PREÇO DOS PRODUTOS IMPORTADOS.
INDEFERIMENTO.
A apresentação de documentos posteriormente ao despacho aduaneiro e
desembaraço das mercadorias, pelo importador, empresa vinculada ao
exportador, não tem o condão de elidir, para fins de retificação da Declaração
de Importação (DI) e alteração do valor aduaneiro dos produtos importados,
todo o conjunto probatório formado pela DI, fatura comercial original, contrato
de câmbio e nota fiscal de entrada das mercadorias, todos em perfeita
consonância entre si e com a legislação vigente.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
E do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar .conjunto probatório capaz
de demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido.
PRECLUSÃO. DOCUMENTO JUNTADO EM FASE RECURSAL.
É preclusa a juntada de documentos em sede recursal, salvo exceções previstas
nas alíneas do §4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-010.351, de 26 de janeiro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 15924.720703/2011-74, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15924.720696/2011-19
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.355 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15924.720696/2011-19

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Retificação
de Declaração de Importação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito do
Imposto de Importação, fulcrada em alegação de pagamento indevido ou a maior.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, que conclui: a
apresentação de documentos posteriormente ao despacho aduaneiro e desembaraço das mercadorias,
pelo importador, empresa vinculada ao exportador, não tem o condão de elidir, para fins de
retificação da Declaração de Importação (DI) e alteração do valor aduaneiro dos produtos
importados, todo o conjunto probatório formado pela DI, fatura comercial original, contrato de
câmbio e nota fiscal de entrada das mercadorias, todos em perfeita consonância entre si e com a
legislação vigente.
Inconformada com a decisão acima mencionada a recorrente interpôs recurso
voluntário, no qual repisa os argumentos trazidos em manifestação de inconformidade,
requerendo ao final o provimento de seu recurso.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, motivo pelo qual
passa a ser analisado.
Conforme se depreende do relatório acima transcrito, pretende a recorrente a pretende a
retificação de DI e reconhecimento de direito creditório, tendo em vista suposto
equivoco cometido no preenchimento do valor FOB dos produtos importados, fato este
que teria lesado a recorrente duplamente, pois teria pago valor superior do que
efetivamente devido à exportadora, além de ter sido majorada a tributação relativa ao
Imposto de Importação.
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.355 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15924.720696/2011-19

Para justificar sua pretensão, dentre outros documentos, traz invoice substitutiva e carta
de oferta de crédito, documentos que comprovariam o suposto valor verdadeiro da
transação.
Pois bem. A legislação pertinente ao assunto não impede a retificação de Declaração de
Importação – DI, desde que o pedido seja formalizado com provas das alegações, deve
ser analisado por meio de análise de documentos que tenham força contábil, podendo
ser analisado, ainda, por intermédio de documentos elaborados no exterior. (art. 45, IN
680/2006)
No entanto, em que pese a juntada de documentos por parte da recorrente ao processo,
tais peças não conseguiram comprovar suas alegações, vale dizer, não foram juntados
documentos contábeis e fiscais, junto com sua manifestação de inconformidade, que
dessem guarida às suas alegações.
A juntada de documentos como cópia do livro diário, ao contrário do alegado pela
recorrente, não faz parte do acervo probatório do presente processo, vindo a ser
apresentado pela somente no corpo do recurso voluntário.
Nesse diapasão, os argumentos e provas não trazidos em sede de manifestação de
inconformidade, mas tão somente em recurso voluntário e não comprovada a ocorrência
de uma das hipóteses do art. 16, §4o do Decreto 70.235/72, são considerados preclusos,
não podendo ser analisados por este Conselho em sede recursal.
Com efeito, o ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo 373 do
CPC1). Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso
direito, o indeferindo do crédito é medida que se impõe. Nesse sentido:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração:
31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade
material é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao
dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a
aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos.
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/

RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/ PERÍCIA. Nos processos derivados de pedidos
de compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco.(...)" (Processo n.o 11516.721501/201443. Sessão
23/02/2016. Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401003.096)
Pertinente destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado2, a respeito da divisão
do ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário, ou
procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele,
portanto, incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária que serve de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na
linguagem do Código de Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato
constitutivo de seu direito (Código de Processo Civil, art.333, I). Se o
contribuinte, ao impugnar a exigência, em vez de negar o fato gerador do tributo,

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
2 Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 3. ed., São Paulo: Dialética, 1998, p.252.
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.355 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15924.720696/2011-19

alega ser imune, ou isento, ou haver sido, no todo ou em parte, desconstituída a
situação de fato geradora da obrigação tributária, ou ainda, já haver pago o
tributo, é seu ônus de provar o que alegou. A imunidade, como isenção,
impedem o nascimento da obrigação tributária. São, na linguagem do Código de
Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco. A desconstituição, parcial
ou total, do fato gerador do tributo, é fato modificativo ou extintivo, e o
pagamento é fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser comprovado, portanto,
pelo contribuinte, que assume no processo administrativo de determinação e
exigência do tributo posição equivalente a do réu no processo civil”.
Soma-se a isso, que a escrituração somente faz prova a favor do sujeito passivo se
acompanhada por documentos hábeis à comprovar a origem do crédito pleiteado,
conforme previsão contida no artigo 26, do Decreto no 7574/20113.
Ressalta-se que, importadora e exportadora, são empresas vinculadas, fato esse não
rebatido pela recorrente, e que leva a necessidade de observância do art. 1 do AVA-
GATT.
Dispõe o artigo 1 do AVA-GATT:
"1. O valor aduaneiro de mercadorias importadas será o valor de transação, isto
é, o preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias em uma venda para
exportação para o país de importação, ajustado de acordo com as disposições do
Artigo 8, desde que:
(a) não haja restrições à cessão ou à utilização das mercadorias pelo comprador,
ressalvadas as que:
(i) sejam impostas ou exigidas por lei ou pela administração pública do país de
importação;
(ii) limitem a área geográfica na qual as mercadorias podem ser revendidas; ou
(iii) não afetem substancialmente o valor das mercadorias;
(b) a venda ou o preço não estejam sujeitos a alguma condição ou contra-
prestação para a qual não se possa determinar um valor em relação às
mercadorias objeto de valoração;
(c) nenhuma parcela do resultado de qualquer revenda, cessão ou utilização
subseqüente das mercadorias pelo comprador beneficie direta ou indiretamente o
vendedor, a menos que um ajuste adequado possa ser feito de conformidade com
as disposições do Artigo 8; e
(d) não haja vinculação entre o comprador e o vendedor ou, se houver, que o
valor de transação seja aceitável para fins aduaneiros, conforme as disposições
do parágrafo 2 deste Artigo."
Incontroverso foi o valor pago pelas mercadorias constante na DI, que retrata a invoice,
objeto do contrato de cambio e registrado na nota fiscal de entrada das mercadorias,
sendo certo as negativas das autoridades aduaneiras.
Conforme, acertadamente, restou consignado no acórdão recorrido (e-fls 289):
Isto porque, em nosso entendimento, não é possível alterar o valor aduaneiro de
mercadorias desembaraçadas e amparadas por documentação em conformidade

3 Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do sujeito passivo dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o).
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.355 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15924.720696/2011-19

com a legislação tributária nacional, como pretende a Interessada, com esteio em
documentos apresentados posteriormente por empresa vinculada ao Importador.
Não vislumbramos, portanto, as mencionadas Invoice substitutiva, Carta de
Oferta de Crédito e Declarações de Exportação como documentos válidos e
eficazes para fins de alteração ou retificação da DI, notadamente neste caso em
particular, onde está presente a vinculação entre Vendedor e Comprador.
Com relação ao Carta de Oferta de Crédito oferecida pela exportadora, que teria o
condão de demonstrar o equivoco cometido na operação, não podemos nos afastar do
que foi estabelecido pelo art. 123 do CTN, que é versado da seguinte forma:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
Conforme exposto acima, em que pese referida carta de oferta de crédito representar
suposta transação entre as partes, por decorrência da importação dos produtos pela
recorrente, não tem referido documento força para comprovar a (in)existência de
equívoco no valor da operação. Trata-se de transação havida entre as partes, nada
valendo perante o Fisco.
Quanto ao pedido de realização de diligência, a exemplo do que ocorrera no acórdão
recorrido, continua não sendo acolhido.
Os meios de convicção desse julgador já constam do processo, motivo pelo qual
entendo não ser necessária a realização de diligência como requerido pela recorrente.
Ademais, estamos diante de processo de pedido de restituição de valores, crédito que
deveria ser comprovado pela recorrente, o que de fato não foi, sendo certo que a
diligência não se presta a fazer prova para aquele que não se desincumbiu de fazer.
Quanto ao pedido de julgamento em conjunto do presente processo com outros da
recorrente que versam sobre a mesma matéria, constata-se que serão julgados pela
sistemática dos recursos repetitivos, motivo pelo qual não há sobre o que deliberar, uma
vez já sendo providenciado o julgamento em conjunto.
Destarte, por todo o acima exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra correspondência
com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do RICARF,
reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar arguida e no mérito em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.355 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15924.720696/2011-19

Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital